Tribunal: TJSP
Processo: 1001066-53.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
INDENIZATÓRIA. ERRO ODONTOLÓGICO. Alegação de imperícia em tratamento ortodôntico, que teria gerado disfunção da articulação temporo-mandibular (DTM). Sentença que julgou improcedente a ação. Recurso da autora. Laudo pericial conclusivo quanto à adequação da conduta do profissional. DTM pré-existente ao tratamento contratado. Aparelho ortodôntico que é reconhecido pela literatura médica como

Ementa:
INDENIZATÓRIA. ERRO ODONTOLÓGICO. Alegação de imperícia em tratamento ortodôntico, que teria gerado disfunção da articulação temporo-mandibular (DTM). Sentença que julgou improcedente a ação. Recurso da autora. Laudo pericial conclusivo quanto à adequação da conduta do profissional. DTM pré-existente ao tratamento contratado. Aparelho ortodôntico que é reconhecido pela literatura médica como tratamento compensatório para DTM. Nexo causal não verificado. Inexistência de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que, por si só, não se considera falha no serviço odontológico prestado, já que o dentista réu seguiu as diretrizes recomendadas para o tratamento compensatório para DTM. Sentença que observou o conjunto probatório indicativo de ausência de falha na prestação de serviços. RECURSO DESPROVIDO.